Tribunal: TJSP
Processo: 1003424-78.2019.8.26.0483
Classe: Remessa Necessária Cível / Nomeação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Concurso público para a preenchimento de 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva – Impetrante aprovada em quarto lugar – Abertura de 02 (duas) vagas mais durante a vigência do concurso – Desistência dos 2o e 3o candidatos - A mera expectativa de direito da impetrante convolou-se em direito subjetivo à nomeação - Precedentes da Corte Suprema

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Concurso público para a preenchimento de 01 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva – Impetrante aprovada em quarto lugar – Abertura de 02 (duas) vagas mais durante a vigência do concurso – Desistência dos 2o e 3o candidatos - A mera expectativa de direito da impetrante convolou-se em direito subjetivo à nomeação - Precedentes da Corte Suprema e desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.